Tribunal: TJMT
Processo: 1065919-30.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065919-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IRIS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 040.199.791-03 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1065919-30.2023.8.11.0001.

Recorrente(s):
IRIS DE OLIVEIRA SILVA.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
01 A 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA –
ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 216403176, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a reclamante alega a ocorrência de danos morais, em razão da cobrança de energia elétrica acima da média de consumo. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da
Unidade Consumidora nº

6/2757167-8,
sendo

surpreendida com a cobrança indevida nas faturas referentes aos meses de
09/2019,
no valor de
R$ 159,39 (cento e cinquenta e nove reais e trinta e nove reais),
e
10/2019,
no valor de
R$ 193,61 (cento e noventa e três reais e sessenta e um centavos),

as quais afirma não corresponderem ao seu real consumo (id. 216402748).

Diante disso,
com intuito de resolver o problema, foi até o PROCON/MT, no entanto, não obteve êxito na solução do impasse (id. 216402747).

A demandada, por sua vez, alega a regularidade das cobranças, afirmando que não houve aumento desproporcional no consumo apurado na unidade consumidora da parte autora.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) No caso, embora a parte Reclamante tenha alegado valor/consumo incompatível com o uso do serviço de energia, não provou qualquer irregularidade na medição do consumo, apresentando apenas discordância quanto ao valor faturado, ou seja, permanecendo na esfera da alegação.

De outro lado, em sede de Contestação, a parte Reclamada apresentou histórico de consumo, bem como,
as 03 (três) faturas emitidas após a fatura reclamada
, ilustrando consumo compatível com o questionado.

Deste modo, considerando o consumo mensal indicado, não é possível reconhecer nas faturas vencidas em setembro/2019 e outubro/2019, discrepância relevante que justifique a sua revisão de forma “virtual”.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental. (...)” (
grifei).

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que as faturas contestadas se encontram acima da média de consumo de sua unidade consumidora,
eis que sequer juntou aos autos fotografias/documentos demonstrando leitura diversa daquelas confirmadas pela reclamada
, não se desvencilhando de seu ônus probatório, contrariando o que dispõe o art. 373, I, do CPC.

No presente feito, a reclamante discute o consumo registrado nos meses de
09/2019
(242 kwh) e
10/2019
(262 kwh)
, conforme ids. nº 216403169/216403173.

No entanto, vê-se que a cobrança dos meses
posteriores,
11/2019 (259 kwh)
, 12/2019 (262 Kwh) e 01/2020 (257 kwh),
encontram-se em patamares próximos àquelas discutidas nos autos,
conforme histórico anexado pela reclamada no id. 216403173.

Logo, em que pese a ausência de TOI e laudo do INMETRO,
constata-se que não há discrepância no consumo registrado na unidade consumidora da reclamante
. A propósito:

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO MENSAL –
FATURAS POSTERIORES COM CONSUMO PROPORCIONAL AO CONTESTADO – AUMENTO EXCESSIVO NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(Recurso Inominado nº

1017623-13.2019.8.11.0002, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020). (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024